Tribunal: STJ
Processo: 0702169-73.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972451 - DF (2025/0232863-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ARMINDO FELIX ZORZO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cc33ff5f-5465-49c4-b46e-a71a9348be50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972451 - DF (2025/0232863-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ARMINDO FELIX ZORZO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ARMINDO FELIX ZORZO
contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a Súmula n.
182 do STJ (fls. 1.522-1.523).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fls. 973-974):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO
DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em
liquidação individual de sentença coletiva, declarou, de
ofício, a incompetência do Juízo de origem e determinou a
Documento eletrônico VDA50588979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:02
Código de Controle do Documento: 140e56ee-c191-4268-b13a-68880098b269

remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca
de Abelardo Luz/SC. O pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é
possível o declínio o declínio, de ofício, da competência
territorial, nos autos de liquidação individual de sentença
coletiva requerida contra o Banco do Brasil S. A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor da liquidação de sentença reside em Abelardo
Luz/SC, a cédula de crédito rural foi emitida no mesmo
município catarinense e o Banco do Brasil S. A. possui
agência na mencionada localidade. Segundo entendimento
do STJ e do TJDFT, a competência para processar e julgar
demanda contra pessoa jurídica deve ser determinada pelo
local onde a obrigação foi constituída, nos termos do art.
53, III, , do CPC, b se a escolha do foroafastando- da sede
da instituição bancária. Somente prevaleceria a hipótese do
art. 53, III, a, do CPC quando a obrigação não foi
constituída nas unidades descentralizadas da pessoa
jurídica demandada. Assim, deve ser mantida a declinação
de competência de ofício para o foro da agência onde foi
contraída a obrigação discutida nos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que (fl. 1.526):

Mediante análise dos autos, verifica-se que decisão
agravada inadmitiu o agravo em recurso especial,
considerando o princípio da dialeticidade recursal, sob a
fundamentação de que a impugnação a decisão não foi
realizada de forma efetiva. Ocorre que o Agravo em
Recurso Especial tem cabimento devido a violação de
diversas Leis Federais, conforme já exposto no recurso,
notemos novamente: a) Lei Federal n. 13.105/2015
(Código de Processo Civil), artigos 46, 53, inciso III, alínea
“a” e artigo 512; b) Lei Federal n. 7.347/1985 (Lei da Ação
Civil Pública), artigo 16; c) Lei Federal n. 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor), artigos 93, inciso II e
103, inciso III. d) Além da violação aos enunciados das
Súmulas 33 e 297 do Superior Tribunal de Justiça e a
Súmula 23 e jurisprudência recente e majoritária do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 1.776).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:02
Código de Controle do Documento: 140e56ee-c191-4268-b13a-68880098b269

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 1.522-1.523):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ, Súmula 13/STJ e não
cabimento de R Esp por ofensa a enunciado de Súmula dos
tribunais.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

Documento eletrônico VDA50588979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:02
Código de Controle do Documento: 140e56ee-c191-4268-b13a-68880098b269

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:02
Código de Controle do Documento: 140e56ee-c191-4268-b13a-68880098b269

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.451 / DF
Número Registro: 2025/0232863-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400
07021697320258070000
7021697320258070000
84652819944013400
9400085141
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMINDO FELIX ZORZO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMINDO FELIX ZORZO
ADVOGADO : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
Documento eletrônico VDA51386351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:43
Código de Controle do Documento: 622ac7ea-ae86-43f7-9687-616c67695548

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:43
Código de Controle do Documento: 622ac7ea-ae86-43f7-9687-616c67695548